Tribunal: CARF
Processo: 10735.001921/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.001921/2010-39
ACÓRDÃO
2102-004.291 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDIGAR RODRIGUES DE ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. CONDIÇÕES. LEI No 7.713/1988. PROVA
DOCUMENTAL. SÚMULA CARF No 63;
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário a fim de excluir do lançamento fiscal exclusivamente os valores
a título de proventos de reforma, decorrentes do reconhecimento judicial da incapacidade
permanente.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.291 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.001921/2010-39
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca (substituto[a]
integral), Jose Marcio Bittes, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 04-43.486, proferido
pela 4a Turma da DRJ/Campo Grande em 06/07/2017, que julgou improcedente a impugnação
apresentada por Edigar Rodrigues de Almeida, mantendo integralmente o crédito tributário
lançado no âmbito do IRPF – ano-calendário 2007.
O processo originou-se da Notificação de Lançamento de fls. 11-14, que apurou
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 946.316,71, resultando em
crédito tributário total de R$ 445.682,15, já deduzida a retenção de IRRF no montante de R$
28.389,50. O contribuinte foi cientificado do lançamento em 12/08/2010 (fl. 42) e apresentou
impugnação em 30/08/2010 (fls. 2-6).
Na impugnação, alegou, em síntese, ser militar reformado da Aeronáutica e
portador de doença grave (psicose associada à epilepsia), motivo pelo qual afirmava fazer jus à
isenção prevista na legislação do IRPF, sustentando que os valores recebidos no ano-calendário
2007 decorriam de processo judicial que reconhecera sua reforma e lhe concedera auxílio-
invalidez, percebido mediante pagamento efetuado pela Caixa Econômica Federal. Defendeu,
ainda, que não havia lançado tais valores em sua Declaração de Ajuste por entendê-los abarcados
pela isenção legal. Trouxe documentos médicos, laudos psiquiátricos, atos administrativos da
Aeronáutica e cópias de decisões judiciais.
Em razão da ausência de discriminação, na DIRF apresentada pela Caixa Econômica
Federal, dos valores referentes aos proventos de reforma (isenção) e ao auxílio-invalidez
(tributável), a DRJ determinou diligência em 19/01/2012 (fls. 70-73), requisitando ao contribuinte
a apresentação das memórias de cálculo e planilhas do processo judicial no 97.02.38352-8 que
demonstrassem a composição exata das parcelas percebidas em 2007. A intimação foi formalizada
por meio do Termo de Intimação Fiscal no 1587-3/1057/13, recebido em 14/11/2013, sem que
houvesse qualquer manifestação posterior por parte do contribuinte.
Diante do silêncio, a DRJ concluiu que não seria possível distinguir, com segurança,
os valores isentos daqueles tributáveis, razão pela qual manteve integralmente o lançamento.
Também consignou que não existe base legal que confira isenção ao auxílio-invalidez pago a
militares reformados, tendo analisado detalhadamente a legislação aplicável, inclusive o art. 111
do CTN (interpretação literal das isenções).
Regularmente intimado, o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário,
protocolado em 25 de agosto de 2017, reafirmando, preliminarmente, pedido de nulidade da
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.291 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.001921/2010-39
3
multa aplicada e, no mérito, sustentando a isenção do auxílio-invalidez, com base em
jurisprudência administrativa e judicial. Argumenta que o acórdão da DRJ teria, em verdade,
reconhecido que parte relevante dos valores percebidos correspondia a proventos de reforma,
isentos, e que a autuação deveria ser afastada diante do caráter indenizatório do auxílio-invalidez.
Reitera que o processo judicial que determinou sua reforma e o pagamento de proventos
retroativos (processo no 87.0000607-6, 21a Vara Federal do Rio de Janeiro) demonstraria que os
valores recebidos decorrem de direito reconhecido judicialmente, inclusive com memória de
cálculo juntada perante o juízo, mencionando que o valor pago em 2003 (R$ 548.857,00)
englobaria diferenças retroativas desde 1971.
No tocante ao mérito, sustenta que o auxílio-invalidez possui natureza de verba
correlata aos proventos de reforma, devendo partilhar do mesmo tratamento isencional previsto
para doenças graves. Apresenta farta doutrina e jurisprudência — inclusive acórdãos do TRF2 e
TRF3 transcritos no recurso — para demonstrar a possibilidade de isenção quando a doença grave
do militar é diretamente relacionada à concessão da incapacidade definitiva. Para reforçar sua
argumentação, repisa que a moléstia incapacitante (psicose associada à epilepsia) consta de
laudos médicos oficiais e que a interpretação conferida pela fonte pagadora não teria levado em
conta a natureza jurídica dos valores pagos.
Conclui pedindo o provimento integral do recurso, com o reconhecimento da
isenção tanto sobre os proventos de reforma como sobre o auxílio-invalidez, defendendo a
impossibilidade de se exigir prova adicional além daquelas constantes dos autos, especialmente
diante de documentação médica e administrativa já juntada.
O recurso voluntário foi instruído com documentos complementares.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
- Dos Pressupostos de Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que deve ser conhecido.
- Do mérito.
Passo à análise do presente Recurso Voluntário, cujo objeto circunscreve-se à
discussão sobre a tributação dos valores percebidos pelo contribuinte a título de proventos de
reforma e de auxílio-invalidez, pagos em 2007 em virtude de execução judicial. A controvérsia está
assentada, essencialmente, na possibilidade de se reconhecer a isenção prevista na legislação do
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.291 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.001921/2010-39
4
imposto de renda para os proventos decorrentes de moléstia grave e, simultaneamente, segregar
tais parcelas das verbas recebidas a título de auxílio-invalidez — estas tradicionalmente reputadas
tributáveis pela jurisprudência administrativa.
No julgamento de primeira instância, a DRJ manteve integralmente o lançamento,
registrando que a DIRF apresentada pela Caixa Econômica Federal não discriminava, de modo
individualizado, quais valores correspondiam aos proventos de reforma (potencialmente isentos) e
quais se referiam ao auxílio-invalidez (tributáveis). Por essa razão, determinou diligência para que
o contribuinte apresentasse as memórias de cálculo do processo judicial no 97.02.38352-8, a fim
de possibilitar a apartação das parcelas. Intimado, o contribuinte quedou-se inerte, levando a
autoridade a proferir decisão com base apenas nos elementos então disponíveis.
Entretanto, no âmbito deste recurso, foram trazidos novos documentos relevantes,
especialmente a tabela de cálculos de remuneração atrasada, constante às fls. 108–122 do
processo, representativa da discriminação minuciosa dos valores retroativos pagos ao recorrente,
abrangendo o período de julho de 1971 a dezembro de 2003. Tal planilha revela, mês a mês, os
valores apurados a título de auxílio-invalidez, permitindo clara identificação de sua evolução
histórica e, sobretudo, facilitando a distinção entre as verbas indenizatórias pagas em
cumprimento de decisão judicial e aquelas que se referem à complementação dos proventos de
reforma.

1. Da admissibilidade dos documentos apresentados na fase recursal
Inicialmente, cumpre registrar que a juntada dos referidos documentos em sede
recursal deve ser acolhida. Em matéria tributária — e especialmente no processo administrativo
fiscal —, vigora o princípio da verdade material, consagrado nos arts. 2o e 29 do Decreto no
70.235/1972, segundo o qual a autoridade julgadora não se limita à prova disponibilizada em
momento específico, devendo buscar a correta qualificação jurídica da situação de fato, sempre
que possível.
Também se aplica o formalismo moderado, que impede que exigências
estritamente procedimentais inviabilizem o reconhecimento da realidade fática. Isso é ainda mais
evidente quando os documentos agora apresentados constituem precisamente aqueles solicitados
pela DRJ na diligência e, de fato, são indispensáveis para a adequada solução jurídica do litígio.
Há que se considerar, ademais, que o processo administrativo fiscal tem natureza
inquisitória mitigada e que o interesse público na correta tributação — nem mais, nem menos do
que o devido — recomenda que a instância recursal analise todo o conjunto probatório disponível,
mesmo que produzido em momento posterior à decisão de primeira instância.
Assim, acolho a juntada da planilha de cálculos de remuneração atrasada e demais
documentos correlatos, incorporando-os integralmente à formação de convicção deste voto.

2. Da análise da planilha de remuneração atrasada (fls. 108–122)
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.291 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.001921/2010-39
5
A tabela juntada pelo recorrente discrimina, de forma detalhada, os valores mensais
do auxílio-invalidez desde julho de 1971 a dezembro de 2003, contendo a evolução nominal da
verba, eventuais reajustes, lacunas por períodos não pagos e a recomposição decorrente do
trânsito em julgado da ação judicial.
A partir dessa documentação — cuja autenticidade e coerência com o processo
judicial são presumidas, pois remetida pela própria Aeronáutica ao juízo federal — verifica-se que
os pagamentos efetuados em 2007 englobam:
1. Proventos de reforma retroativos, decorrentes do reconhecimento judicial da incapacidade
permanente;
2. Auxílio-invalidez, previsto originalmente no Decreto-Lei no 728/69 e posteriormente na Lei
no 5.787/72.
O ponto central é que a tabela separa explicitamente, com clareza matemática, a
rubrica “aux. invalidez” mês a mês, o que permite quantificar com precisão o montante
correspondente a essa verba, viabilizando, assim, a segregação necessária entre parcelas isentas e
tributáveis.
Esse elemento supera a lacuna probatória originalmente apontada pela DRJ, que se
viu impossibilitada de apartar as verbas pela ausência, à época, das memórias de cálculo da
execução judicial.
Diante disso, torna-se possível, nesta instância, delimitar objetivamente:

as parcelas decorrentes dos proventos de reforma — isentas, nos termos da legislação
aplicável à moléstia grave;

as verbas pagas a título de auxílio-invalidez — cuja natureza tributável permanece
reconhecida pela jurisprudência administrativa consolidada.

3. Do mérito recursal
Superada a admissibilidade dos documentos, passa-se ao exame do mérito, agora
com base em conjunto probatório mais robusto e apto a fornecer a discriminação antes
inexistente.
A legislação de regência (Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV e XXI) confere isenção do
imposto de renda aos proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de
doença grave, entre as quais se incluem a alienação mental e outras patologias incapacitantes
comprovadas por laudos oficiais — exatamente a situação do recorrente, conforme reconhecido
no processo judicial e reiterado na Portaria DIRAP no 3621/3RC.
A controvérsia, portanto, não reside na isenção dos proventos de reforma, mas na
extensão dessa isenção ao auxílio-invalidez.
A jurisprudência administrativa, notadamente do CARF, tem reconhecido que o
auxílio-invalidez não é abrangido pela isenção, pois:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.291 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.001921/2010-39
6

não integra, juridicamente, os proventos de reforma,

possui disciplina própria,

e não há lei específica que lhe conceda isenção, nos termos do art. 111, II, do CTN.
Entretanto, a planilha apresentada às fls. 108–122 permite precisar com exatidão o
montante referente ao auxílio-invalidez, tornando possível manter o lançamento apenas sobre
essa parcela, afastando a tributação indevida que anteriormente recaía sobre valores que, na
realidade, correspondiam aos proventos de reforma isentos.
Assim, a autuação, originalmente integral, merece redução, para limitar-se
exclusivamente ao montante apurado como auxílio-invalidez, conforme discriminação objetiva
agora fornecida pelos documentos trazidos nesta fase recursal.
No caso, merece destaque o que preconiza a Súmula CARF 63, senão vejamos:
Súmula CARF no 63
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

No que se refere ao ponto específico debatido pelo contribuinte relativo à
tributação do auxílio-invalidez, cumpre esclarecer que tal parcela, prevista nos arts. 50, IV, “e”, e
108 da Lei no 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), integra o conjunto das vantagens pecuniárias
permanentes devidas ao militar considerado definitivamente inválido. Ainda que o recorrente
alegue possuir a verba natureza indenizatória — pretendendo equipará-la, por via analógica, ao
auxílio-doença pago no âmbito do Regime Geral de Previdência Social —, essa interpretação não
se sustenta à luz do regime jurídico próprio dos militares.
O Estatuto dos Militares é expresso ao qualificar o auxílio-invalidez como
componente remuneratório, incorporado ao valor dos proventos de reforma. O pagamento da
verba não se dá de forma substitutiva ou eventual, tampouco visa repor remuneração não
auferida; ao contrário, constitui vantagem pecuniária adicional e permanente, vinculada à
inatividade decorrente de invalidez definitiva. Essa estrutura normativa impede sua caracterização
como verba indenizatória e, consequentemente, afasta a tese de não incidência por ausência de
acréscimo patrimonial.
Do ponto de vista tributário, o recebimento do auxílio-invalidez representa receita
disponível ao contribuinte, enquadrando-se no conceito de renda e proventos previsto no art. 43
do CTN. Nesse contexto, não há como afastar a incidência do imposto de renda, salvo mediante
previsão legal específica de isenção — a qual não existe para essa verba. O art. 6o da Lei no
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.291 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.001921/2010-39
7
7.713/1988, ao elencar hipóteses taxativas de isenção relativas a proventos por moléstia grave,
contempla a aposentadoria ou reforma, mas não estende o benefício às vantagens pecuniárias
acessórias, como o auxílio-invalidez. À míngua de previsão legal expressa, aplica-se a interpretação
literal exigida pelo art. 111, II, do CTN, o que impede a ampliação das hipóteses de exoneração
tributária por analogia.
Ressalte-se, ainda, que a analogia com o auxílio-doença previdenciário não se
mostra adequada. O auxílio-doença possui natureza substitutiva, caráter temporário e finalidade
distinta, ao passo que o auxílio-invalidez é vantagem permanente e incorporada aos proventos,
regida por estatuto próprio e sem lacuna normativa que autorize sua equiparação. A
jurisprudência deste Conselho já se manifestou de forma reiterada no sentido de reconhecer a
natureza remuneratória do auxílio-invalidez, mantendo sua tributação no âmbito do IRPF.
Diante disso, não assiste razão ao contribuinte quanto a esse ponto, devendo ser
mantida a tributação efetuada pela fiscalização.
- Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para limitar a glosa tão somente e exclusivamente ao montante apurado como
auxílio-invalidez, conforme discriminação objetiva fornecida nos autos.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 133
DF CARF MF
Original